Tribunal: STF
Processo: ARE 1535939
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Omissão.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    2. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo que tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. É de se reconhecer a existência de omissão no acórdão embargado, ao não majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração acolhidos apenas para majorar em 10% (dez por cento) o valor da verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.